Tribunal: STF
Processo: Inq 4830
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO JÁ INICIADO. SURGIMENTO DE FATOS NOVOS. IMPACTO NO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE MINISTROS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HIPÓTESE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. DECLARAÇÃO DE UM ÚNICO COLABORADOR. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DECLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TRANCAMENTO DO FEITO.  



    - Após o voto de dois ministros que não compõem mais a Turma, surgiram fatos novos de importante repercussão no feito. Em casos assim, é necessário que os ministros sucessores se manifestem sobre esses novos, sob pena de o Supremo Tribunal Federal proferir decisão omissa, negando ao jurisdicionado a análise de todos os fatos que impactam o julgamento. Precedente (MS 28.801/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 17/2/23).  



    - A remessa dos autos às instâncias ordinárias deve ser analisada em conjunto com a preservação de interesses relativos ao regular processamento do feito, evitando-se a prorrogação de investigações sem viabilidade. O Supremo Tribunal Federal tem papel garantidor da proteção de direitos fundamentais das pessoas investigadas em todas as fases da persecução penal. Precedente (INQ 4513, Redator para o acórdão, Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19/12/22).  



    - A existência de investigação por período considerável sem que haja colheita de elementos mínimos que corroborem as informações prestadas por delator torna inviável a continuidade da persecução penal.  



    - Pedido defensivo acolhido com o reconhecimento da inexistência de suporte probatório mínimo e de violação da duração razoável do processo. Trancamento do procedimento investigatório por ausência de justa causa.